Tribunal: TJDFT
Processo: 0720355-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. COMPETÊNCIA E AUTORIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACOLHIDAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O mandado de injunção não é o meio adequado para fazer valer a competência e autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.
2. Segundo repertório qualificado da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, competem ao Presidente da República e ao Congresso Nacional editar lei complementar de caráter nacional, cujo conteúdo consiste na elaboração de normas gerais sobre os critérios de aposentadoria de pessoas que laborem sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
3. Este egrégio Tribunal, com supedâneo no repertório qualificado de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento que o Governador do Distrito Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de injunção, cujo objeto é o reconhecimento do direito à conversão do tempo de exercício em atividades especiais em tempo comum para fins de aposentadoria com integralidade e paridade.
4. Mandado de Injunção extinto, sem resolução do mérito, em virtude da inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva e incompetência deste Tribunal.